Tribunal: TJMT
Processo: 0033649-35.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033649-35.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAVARES & AREDES TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 03.851.265/0001-91 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA –
IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CHEQUES ESTORNADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o artigo 1.010, II, do CPC.

A inclusão, pelo exequente, dos cheques sustados e não compensados no cálculo do valor a ser restituído caracteriza excesso de execução.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferida em Ação de Indenização, julgada parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução em relação aos danos materiais (R$10.473,87) e à verba honorária (R$5.770,87), manter os R$10.473,87 fixados para as custas processuais e condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do excesso declarado, vedada a compensação.

Os apelantes aduzem que a sentença fere a coisa julgada pois acolheu a alegação apresentada na inicial de que os cheques devolvidos por ausência de fundo foram recuperados e pagos.

Argumentam que “
o dano não está só na autorização de saque de cheque com assinatura divergente, o dano, conforme reconhecido na r. Sentença está também no esforço financeiro realizado pela Apelante para resgatar todos os cheques que o Banco negligente deixou de recusar por divergência de assinatura”
.

Ressaltam que “
a r. sentença determinou a apuração de todos os cheques assinados pela Sra. Sirley e, compensados pelo Apelante e, fez questão de assinalar que entende por compensados aqueles devolvidos com base nas alíneas 11 e 12 sem fundos – 1a e 2a apresentação
”.

E mais, que “
na fase de cumprimento de sentença não se pode quebrar a boa-fé consistente na confiança aos ditames da r. Sentença e, mudar o entendimento, para não mais considerar como compensador aos cheques devolvidos, mas só os cheques pagos
”.

Acrescentam que “
os cheques com assinatura divergente não deveriam ter sido levados a compensação, deveriam ter sido recusados e, tendo o Apelado levado os cheques a compensação deve indenizar os prejuízos causados”.

Em contrarrazões, o apelado argui violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 172301199).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado aduz que os fundamentos da sentença foram impugnados de forma genérica.

Porém, ao contrário, os apelantes cumpriram o ônus argumentativo ao dizerem que fazem jus à restituição de todos os cheques depositados no Banco.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A Ação de Indenização ajuizada pelos apelantes foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelado à reparação por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, “
momento em que as partes deverão apresentar a listagem e o valor de todos os cheques da empresa autora que foram assinados pela Sra. Sirley Maria Silva Tavares e compensados pelo Requerido após o recebimento da notificação na data de 06/07/2006.”
(ID. 172301162).

Os apelantes procederam à liquidação por arbitramento e ao Cumprimento de Sentença, buscando o recebimento de R$130.297,29 relativos aos cheques indevidamente descontados, além de R$10.473,87 alusivos a 50% das custas processuais e R$11.541,74 de honorários advocatícios, o que totaliza R$152.312,90 (ID. 172301177).

O executado/apelado depositou em juízo referida quantia como garantia (ID. 172301181) e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob a arguição de excesso de execução, uma vez que, segundo entende, devem ser desconsiderados os cheques estornados e os destinados aos próprios apelantes. Conclui que a quantia a ser executada é de R$14.318,88, mais a verba honorária de R$5.328,97 (ID. 172301182).

A Impugnação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução no que tange aos R$115.978,41 concernentes aos prejuízos materiais e aos R$5.770,87 de honorários advocatícios, bem como manter os R$10.473,87 das custas processuais, visto que o executado não se insurgiu contra esse ponto.

Importante ressaltar que o valor da verba honorária e o das custas judiciais não estão em discussão.

Os apelantes pleiteiam somente a restituição do total dos cheques depositados no Banco apelado, ainda que não compensados.

Essa interpretação é completamente equivocada, pois só pode ser considerado prejuízo material o montante efetivamente debitado. Desse modo, o excesso de execução reconhecido na sentença deve ser mantido.

Em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais comportam majoração nesta instância.

Conforme o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
arbitro os
honorários sucumbenciais em 12% do excesso declarado (artigo 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023